Tribunal: TJMT
Processo: 1020395-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020395-81.2021.8.11.0000
Recorrente: Paulo Cesar Baldissera
Recorrido: Mano Júlio Armazéns Gerais Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Paulo Cesar Baldissera, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116174452):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando ‘houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, o que não se verifica na hipótese.
Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 1020395-81.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/01/2022, p. 02/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Paulo César Baldissera, mantendo, assim, a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal.
A parte recorrente alega violação aos artigos 300 e 305 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “antes de adentrar ao mérito (resolução do contrato sem ônus, e o preenchimento dos critérios do código civil), o autor – quase que em preliminar, por assim dizer – postulou Tutela Cautelar, para lhe assegurar a proteção patrimonial, até que o mérito seja discutido”.
Afirma que “em decisão exordial, o nobre magistrado de primeiro grau determinou que, para atender ao pedido do autor (deferimento da tutela cautelar), fosse recolhida não 10% (dez por cento) proposto, mas a quantia de 110% do valor do contrato, sendo 100% (cem por cento) do contrato e mais 10% (dez por cento) de multa moratória, além de postergar a análise da tutela antecipada requerida na inicial. 38. Como dissemos. O nobre juízo VINCULOU os pedidos de tutela cautelar com a consignação em pagamento, como se um estivesse atrelado ao outro, e não estão. Equivocou-se”.
Aduz que, interposto agravo de instrumento, “em decisão monocrática, o emérito Relator consignou que não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela antecipada, especialmente por não existir ‘fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo’.”
Argumenta que “apenas deseja que seja deferida a tutela de urgência, pois estão presentes os requisitos ensejadores, quais sejam: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nada de mais. Nosso pedido é simples, tem fundamento jurídico, tem documentos comprobatórios”.
Assevera que “o perigo de dano se destaca pela ação de execução de título extrajudicial em trâmite, em que o recorrente já foi citado para pagamento de valores (id. 108911460, páginas 1 e 2), com mandado de penhora e avaliação de bens cumprido (id. 110532461, página 2), bem como pela ausência de uma decisão judicial cautelar que proteja o recorrente e seus bens, até que a controvérsia se sane, estando no momento vulnerável, pois assinou um contrato, em uma realidade, e hoje, essa realidade não existe mais, ante a brusca alteração das bases objetivas do negócio ajustado”.
Recurso tempestivo (id 119544968) e preparado (id 119163963).
Contrarrazões no id 121919464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão proferida em caráter liminar (Súmula 735 STF).
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte ora recorrente, e ratificou a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requestado, por ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Neste caso, a decisão é provisória, pois a apreciação do mérito do agravo de instrumento ainda está pendente de julgamento, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos, aos artigos 300 e 1.015 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça